Tribunal: STF
Processo: ARE 1446668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MÉRITO — PROFESSORA EM READAPTACÁO - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CÔMPUTO DO PERÍODO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL — POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF — ABONO DE PERMANÊNCIA - EC 41/2003 E LEI 10.887/2004 — PAGAMENTO DEVIDO - JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DO ART. 161, 8 1º, CJC. ART. 167, AMBOS DO CTN - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS — REDUÇÃO - DESCABIMENTO -— SUCUMBÉNCIA RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA — SÚMULA N. 306 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.772/DF, há a possibilidade de ser concedida aposentadoria especial mesmo quando professores de carreira não se encontrem efetivamente na docência. 2. Ainda segundo a Suprema Corte, o professor readaptado que permaneça lotado em estabelecimento de ensino, ainda que desempenhando atribuições meramente administrativas, faz jus à aposentadoria especial prevista no art. 40, $ 5º, da Constituição Federal. 3. É devido o pagamento do abono de permanência ao servidor que preenche os requisitos do art. 40, 8 19, da Constituição da República. - 4. Ao indébito tributário deve ser aplicada, a partir do trânsito em julgado da sentença, a mesma taxa de juros que incide sobre o crédito não integralmente quitado pelo contribuinte, a qual, nos termos do $ 1º do art. 161 do Código Tributário Nacional, é, diante da inexistência de lei específica na espécie, de um por cento ao mês (1% a.m). 5. Não deve sofrer redução a verba advocatícia sucumbencial que se subsome ao regramento previsto no art. 20, $8 3º e 4º, do CPC e atende a critérios de razoabilidade e equidade. 6. Verificada a sucumbência recíproca, impõe-se a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do CPC e da Súmula n. 306 do STJ, sendo irrelevante, para tanto, o fato de alguma das partes ser beneficiária da justiça gratuita. 7. Sentença confirmada, no reexame necessário conhecido de ofício. Prejudicado o recurso voluntário.MÉRITO — PROFESSORA EM READAPTACÁO - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CÔMPUTO DO PERÍODO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL — POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF — ABONO DE PERMANÊNCIA - EC 41/2003 E LEI 10.887/2004 — PAGAMENTO DEVIDO - JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DO ART. 161, 8 1º, CJC. ART. 167, AMBOS DO CTN - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS — REDUÇÃO - DESCABIMENTO -— SUCUMBÉNCIA RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA — SÚMULA N. 306 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.772/DF, há a possibilidade de ser concedida aposentadoria especial mesmo quando professores de carreira não se encontrem efetivamente na docência. 2. Ainda segundo a Suprema Corte, o professor readaptado que permaneça lotado em estabelecimento de ensino, ainda que desempenhando atribuições meramente administrativas, faz jus à aposentadoria especial prevista no art. 40, $ 5º, da Constituição Federal. 3. É devido o pagamento do abono de permanência ao servidor que preenche os requisitos do art. 40, 8 19, da Constituição da República. - 4. Ao indébito tributário deve ser aplicada, a partir do trânsito em julgado da sentença, a mesma taxa de juros que incide sobre o crédito não integralmente quitado pelo contribuinte, a qual, nos termos do $ 1º do art. 161 do Código Tributário Nacional, é, diante da inexistência de lei específica na espécie, de um por cento ao mês (1% a.m). 5. Não deve sofrer redução a verba advocatícia sucumbencial que se subsome ao regramento previsto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC e atende a critérios de razoabilidade e equidade. 6. Verificada a sucumbência recíproca, impõe-se a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do CPC e da Súmula n. 306 do STJ, sendo irrelevante, para tanto, o fato de alguma das partes ser beneficiária da justiça gratuita. 7. Sentença confirmada, no reexame necessário conhecido de ofício. Prejudicado o recurso voluntário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente